Tribunal: TJMT
Processo: 1013317-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013317-49.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 24.118.867/0001-04 (AGRAVADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 24.118.867/0001-04 (AGRAVANTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS - MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO
–
OCORRÊNCIA - INCABÍVEL O EXAME DE TESE NÃO EXPOSTA NAS INFORMAÇÕES OU EM CONTRARRAZÕES - INVOCADA APENAS EM RECURSO POSTERIOR, POIS CONFIGURA INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa não podendo ser reapreciadas.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida em Remessa Necessária que ratificou a sentença, que concedeu a ordem para suspender a medida cautelar administrativa em razão da ilegalidade do ato combatido.

Alega o Agravante a existência de legalidade do regime administrativo cautelar, pois tal regime não viola o axioma da legalidade, sobretudo diante da previsão contida no artigo 17, inciso I da Lei no 7.098/98.
Sic.

Sustenta que “
a Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo. Ela apenas altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado”
.

Sic

Relata que
“
Nesse caso não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento no processo administrativo, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário (o contribuinte possui passivo fiscal de R$ 13.145.205,15) e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária” Sic

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Assim, requer “
a retratação da decisão recorrida (art. 1.021, § 2o do CPC) ou o encaminhamento do presente recurso para julgamento pelo órgão colegiado competente deste Tribunal de Justiça.

(id. 132030653).

Sem contrarrazões (id.n.o 135557182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retratação da decisão monocrática que
ratificou a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

A presente Remessa Necessária em Mandado de Segurança versa sobre a imposição de medida cautelar administrativa fundamentada nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT/2014, sem o devido processo administrativo, ou mesmo simples notificação do ato combatido, que possibilitasse o contraditório ou ampla defesa.

A sentença foi concessiva de segurança, em face da existência de direito líquido e certo, oportunidade que o Magistrado singular entendeu que “
Compulsando a documentação trazida pela impetrante, é possível verificar que esta anexou aos autos extrato a fim de demonstrar a protocolização e o fluxo de documentos eletrônicos referentes ao seu cadastro na SEFAZ/MT, de onde se pode extrair que não há menção a prévio processo administrativo, ou mesmo simples notificação, quanto à imposição da medida cautelar aqui combatida.

Assim, da análise da documentação referida, verifica-se a existência do ‘fumus boni iuris’, pois, de fato, a inclusão da Impetrante no Regime Antecipado de Apuração do ICMS em virtude da Medida Cautelar Administrativa, ocorreu sem que antes lhe fosse assegurado o exercício do direito de defesa, ocorrendo assim total desrespeito ao princípio constitucional do contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5, LV da CF.
D
estarte, a fumaça do bom direito evidencia a afronta a um princípio constitucional que garante, não só ao cidadão, mas ao contribuinte de qualquer natureza, o direito de apresentar defesa em detrimento da acusação que lhe é imputada por outrem ou pela própria Administração Pública.
” Sic.

O acordão combatido decidiu:

“[...]Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na inserção da chamada medida cautelar administrativa.

É cediço que não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ.

No entanto, analisando detidamente todos os documentos acostados na exordial, verifica-se que não houve comprovação quanto a notificação do contribuinte, ausente então, o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, bem como a ofensa a direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA – INDEFERIMENTO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADO ACERCA DA RESPECTIVA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do §2o do art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, as intimações dos atos processuais no âmbito do processo administrativo são pessoais, salvo quando o administrado for indeterminado, desconhecido, estiver com domicílio indefinido ou quando não for possível a intimação via postal, hipóteses em que são realizadas por publicação no órgão oficial. 2. A ausência de intimação pessoal da decisão administrativa proferida pela Administração, que julgou improcedente a impugnação administrativa, acarreta violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de apresentar recurso tempestivamente.(N.U 0000781-83.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – ATO ILEGAL – NULIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Previsto no inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo. Por isto, ele gera o dever de o órgão julgador apreciar as intervenções e tomá-las em conta ao proferir sua decisão.

O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”. Feitas estas considerações, RATIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.” Sic.

Portanto, sem razão o Agravante ESTADO DE MATO GROSSO, pois verifica-se que não é possível discutir em Agravo Interno, matéria que não foi objeto de informações da autoridade coatora, tampouco, nem houve interposição de recurso de Apelação para arguir tais argumentos em sede de contrarrazões, ante a ocorrência da preclusão.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA.1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa não podendo ser reapreciadas. 2. [...] 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. [...]6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.474/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser novamente analisadas quando houver anterior impugnação e decisão transitada em julgado a seu respeito. 3. Ademais, incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt no REsp 1746065/SP, de minha Relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”.

No caso em apreço, como a matéria somente foi arguida no agravo interno, configura indevida inovação recursal, ensejando seu não conhecimento, tais como julgamento extra petita, violou a cláusula de reserva de plenário, dentre outros temas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto antes do julgamento que conheceu e rejeitou embargos de declaração. 2. [...]4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial ou em contrarrazões e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. Tratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, nos termos do art. 89, § 5o, do CPC/20 15. 6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1852624/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021)”.

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, observado que o não conhecimento do agravo interno prejudica a análise do mérito do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022